Tribunal: TJMT
Processo: 1036379-05.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1036379-05.2021.8.11.0001
Origem:JUIZADOESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrentes: ADELINO TEIXEIRA GUIMARÃES e BANCO DO BRASIL S.A
Recorridos: ADELINO TEIXEIRA GUIMARÃES e BANCO DO BRASIL S.A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM AS SUAS OBRIGAÇÕS JUNTO À ADMINISTRADORA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM. INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO. FACULDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTONOMIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação na qual o consumidor postula pela condenação da instituição bancária na obrigação de fazer consistente no restabelecimento do seu cartão de crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do cancelamento unilateral do serviço, sem qualquer comunicação prévia.
2. O cancelamento do cartão de crédito é fato incontroverso nos autos.
3. É certo que a concessão de crédito não é dever, mas sim faculdade da instituição financeira. Todavia, no momento em que é concedido o crédito, passando a gerar no consumidor a legítima expectativa de poder usufruir dele, criam-se deveres para ambas as partes, não havendo dúvidas de que o cancelamento injustificado, sem qualquer notificação prévia, causa transtornos e prejuízos aos consumidores passíveis de indenização por danos morais.
4. Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca do atendimento desse dever pela instituição financeira, tem-se a ocorrência de indevida restrição de crédito, geradora de dano moral, por ofensa à dignidade do Recorrido (CF, art. 5.o, V e X).
5. Registre-se que a ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão do cartão de crédito, mas sim pela ausência de uma prévia notificação dando conta da intenção do cancelamento do serviço.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de negativação indevida que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Todavia, não há se falar em restabelecimento do cartão de crédito (limite). Com efeito, não há ilegalidade no cancelamento, em si, do serviço, não podendo o Poder Judiciário obrigar à concessão de crédito sem que exista interesse por parte da empresa. A ilegalidade está, apenas, na forma como efetuado o cancelamento do cartão (sem comunicação prévia).
9. Com efeito, a concessão de “crédito” ao consumidor constitui uma faculdade da instituição financeira, cuja conduta de concessão ou recusa, situa-se no âmbito da autonomia privada. Portanto, inexistindo interesse comercial por parte da instituição bancária - na continuidade da concessão do limite - não compete ao Poder Judiciário obrigá-la a esse desiderato, impondo-se o afastamento da obrigação de fazer e, consequentemente, da multa arbitrada.
10. Sentença reformada.
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036379-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADELINO TEIXEIRA GUIMARAES - CPF: 694.570.771-72 (RECORRENTE), adson souza carvalho registrado(a) civilmente como MOACIR ALMEIDA FREITAS - CPF: 024.739.761-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022